Tribunal: TJSP
Processo: 1526803-77.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Roubo circunstanciado e constrangimento ilegal – Apelação – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Pena correspondente ao delito de constrangimento ilegal reduzida, pelo afastamento da má-antecedência, com estabelecimento do regime aberto para o respectivo cumprimento – Sentença reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1526803-77.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante PAULO HENRIQUE RAMOS DE LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente para reduzir a reprimenda relativa ao
crime previsto no artigo 146, §1o, do Código Penal, para o montante de 07
(sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 22
(vinte e dois) dias-multa, mantendo, no mais, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526803-77.2019.8.26.0228 - lauda 2/12
Voto:
24356 CFF/W
Apelação:
1526803-77.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
11a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Paulo Henrique Ramos de Lima
Apelado:
Ministério Público
Roubo circunstanciado e constrangimento ilegal
Apelação

Recurso
defensivo

Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento dos
crimes – Pena correspondente ao delito de
constrangimento ilegal reduzida, pelo afastamento
da má-antecedência, com estabelecimento do regime
aberto para o respectivo cumprimento Sentença
reformada nesta extensão Recurso parcialmente
provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Paulo Henrique Ramos de Lima foi
condenado, por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e artigo 146, §1o, ambos
do Código Penal, ao cumprimento de, respectivamente, 07 (sete) anos, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de
18 (dezoito) dias-multa menores e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa menores (fls. 115/122).
Apela o réu, em busca da absolvição,
sustentando a precariedade das provas. Subsidiariamente, postula a fixação
das penas-bases no mínimo legal e o afastamento do valor indenizatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526803-77.2019.8.26.0228 - lauda 3/12
fixado, ou sua redução (fls. 146/161).
O recurso foi contrariado (fls. 166/174),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo
desprovimento do reclamo defensivo (fls. 183/189).
É o relatório.
A acusação é no sentido de que o
recorrente, agindo em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu,
para proveito comum, mediante grave ameaça e violência física (uma
facada), coisa alheia móvel, consistente no aparelho celular da marca iPhone
SE, pertencente à vítima Alberto Antonio de Almeida.
Consta, ainda, que, pouco tempo depois de
praticar a conduta acima descrita, o apelante, agindo em concurso com outro
indivíduo não identificado, constrangeu, mediante grave ameaça, com
emprego de arma branca (uma faca), a vítima Eduardo Alves Ferreira,
obrigando-lhe, após haver-lhe reduzido sua capacidade de resistência, a fazer
o que a lei não determina.
Segundo narra a inicial, a vítima Alberto
saía da estação do metrô República, quando foi abordada por um
indivíduo não identificado, que anunciou o roubo. Ocorre que a vítima
resistiu a entregar-lhe a bolsa, momento em que Paulo lhe desferiu um
golpe de faca na região lateral do tórax e ambos os roubadores fugiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526803-77.2019.8.26.0228 - lauda 4/12
em posse da bolsa subtraída.
Em sequência, o acusado e seu comparsa
rumaram em direção a um ponto de táxi, onde abordaram o taxista
Eduardo, que estava no interior de seu veículo. O indivíduo não
identificado sentou-se no banco do passageiro, munido de uma faca, ao
passo que o Paulo sentou no banco traseiro. Ambos obrigaram a vítima a
transportá-los até a Praça Júlio de Mesquita, quando mandaram que ele
parasse.
Ocorre que policiais militares que
realizavam patrulhamento foram informados que os assaltantes, após o
roubo do celular, haviam ingressado o veículo de placas EQV799 e, de
posse da direção tomada pelo automóvel, lograram realizar a abordagem,
encontrando, em posse de Paulo, uma faca e um aparelho de telefonia
celular, tendo seu comparsa conseguido se evadir.
A materialidade é incontroversa e a
autoria, ao contrário do sustentado recursalmente, recai, com segurança,
sobre os apelantes.
Silente em sede inquisitiva (fls. 13), em
Juízo, Paulo negou os fatos, disse que saía de um restaurante, quando um
taxi encostou. Dois indivíduos desembarcaram correndo e, então, entrou
no taxi. Em seguida, foi abordado pelos policiais, que trouxeram uma faca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526803-77.2019.8.26.0228 - lauda 5/12
e um celular, dizendo que lhe pertenciam (depoimento colhido via
streaming, encartado aos autos digitais).
A
versão
exculpatória,
apresentada
somente em Juízo, além de inverossímil, restou infirmada pela prova
produzida sob o crivo do contraditório.
Alberto Antonio de Almeida, em Juízo,
declarou que saía do metrô, no período noturno, quando foi abordado por
uma pessoa, que ordenou que não corresse. Deu alguns passos para trás,
mas foi seguro pela camisa por esse indivíduo e, em seguida, o segundo
assaltante desferiu uma facada na região da axila. Entregou-lhes sua bolsa,
mas, assim que eles se evadiram, acompanhou a direção por eles tomada,
visualizando quando ambos ingressaram em um taxi, exigindo que o
condutor partisse. Foi socorrido e levado para o hospital, onde tomou
conhecimento que um dos elementos havia sido detido, pois um casal
havia seguido o taxi que os roubadores tomaram, indicando sua direção à
polícia. Os militares lhe exibiram fotografia do celular apreendido,
confirmando que era o aparelho roubado; na ocasião, também
reconheceu, por foto, a pessoa que havia sido presa, identificando-a
aquela que lhe deu a facada. Em Juízo, não foi capaz de renovar o
reconhecimento do acusado (idem).
Por sua vez, Leandro Lima de Almeida
relatou que estava parado em um semáforo, quando presenciou o assalto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526803-77.2019.8.26.0228 - lauda 6/12
e a fuga dos roubadores. Visualizou, ainda, quando os dois elementos
embarcaram em um taxi. A vítima os seguiu, mas não obteve êxito em detê-
los, porque o carro disparou. Acompanhou o veículo e, no caminho,
acionou a polícia. No trajeto, um dos passageiros jogou a bolsa da vítima e,
em seguida, o taxi estacionou. Um dos criminosos desembarcou e, em
seguida, a polícia chegou, detendo o segundo assaltante ainda dentro do
veículo. Reconheceu, em juízo, o réu como esse indivíduo (idem).
No mesmo sentido, em solo policial,
Eduardo Alves Ferreira afirmou que estava parado com seu veículo no
ponto de taxi da Praça da República, quando foi surpreendido por um
indivíduo loiro, que entrou no taxi pelo lado do passageiro e sentou-se no
banco dianteiro, colocando uma faca grande em seu pescoço, ordenando
que saísse com o veículo do local, no mesmo instante em que um segundo
indivíduo entrou e sentou-se no banco traseiro e um terceiro abriu sua
porta do motorista, dizendo que não saísse com os mesmos do local, pois
eles o haviam assaltado, porém este logo percebeu que o declarante
estava sendo ameaçado com uma faca, o que o obrigou a sair do local.
Seguiu o percurso até que, por ordem dos criminosos, parou em frente a
um bar situado na Praça Júlio de Mesquita. Nesse momento, o indivíduo
loiro do banco da frente desceu do carro com os pertences que haviam
roubado da primeira vítima, enquanto o segundo criminoso permaneceu
no taxi, dizendo estar com outra faca, ameaçando usá-la, caso reagisse.
Assim que o primeiro criminoso desceu do veículo, chegaram várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526803-77.2019.8.26.0228 - lauda 7/12
viaturas policiais, que abordaram o criminoso que estava consigo no taxi e
passaram a perseguir o outro, que conseguiu fugir. No distrito policial,
apontou, sem sombra de dúvidas, Paulo Henrique como o criminoso que
se sentou no banco traseiro de seu veículo e lhe ameaçou no momento em
que seu comparsa desceu do taxi. Por fim, asseverou que, durante a
abordagem policial, os policiais realizaram buscas no interior do taxi e
logo encontraram, escondida, a faca que estava com o acusado (fls. 08).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
crimes dessa natureza intencionalmente praticados na clandestinidade
a palavra das vítimas e testemunhas presenciais, ainda que não renovadas
em Juízo, assume especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não se vislumbrando, a par disso,
que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.
Além disso, a ausência de renovação do
ato de reconhecimento, pelo ofendido Alberto, em Juízo, não esvaece a
acusação, notadamente porque a testemunha Leandro confirmou que o
acusado foi um dos assaltantes que embarcou no taxi, ao qual perseguiu,
até a chegada da polícia, que efetuou a prisão em flagrante.
E, ainda em consonância com a dinâmica
descrita na exordial, a policial militar Eudini Raquel de Oliveira Tiozzi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526803-77.2019.8.26.0228 - lauda 8/12
que também reconheceu o apelante, confirmou que foram acionados pela
pessoa que realizava o acompanhamento do taxi tomado pelos
roubadores, que lhes forneceu a placa do veículo. O réu foi surpreendido
ainda dentro do veículo, onde também foi encontrada uma faca. O taxista
corroborou que foi rendido pelos dois elementos, que traziam consigo
uma faca, e que foi obrigado a realizar a corrida. O réu, por seu turno,
disse que seu comparsa teria levado os produtos para dentro de um
prédio, tendo sido localizado, no corredor do edifício, o celular roubado
da vítima esfaqueada (depoimento colhido via streaming).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra da agente pública e a regra é de que esses profissionais ajam nos
termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Não fosse o bastante, tem-se a apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526803-77.2019.8.26.0228 - lauda 9/12
de uma das facas usada na empreitada, além do celular roubado da vítima,
que, em pese não tenha sido encontrado na posse direta do suplicante, foi
localizado no caminho percorrido por seu comparsa e, sabe-se bem que a
retenção de instrumentos do crime e da res furtiva encerra presunção da
autoria delitiva, cabendo ao possuidor a apresentação de justificativa
séria e convincente, o que não se viu na hipótese em testilha.
No mais, o crime tipificado no artigo
146, §1o, do Código Penal, viu-se igualmente caracterizado, ainda que a
vítima Eduardo não tenha sido ouvida em Juízo, tendo em vista que seu
contundente relato, em solo policial, viu-se corroborado, tanto por
Alberto, quanto pela testemunha Leandro, que asseveraram que o taxista
foi constrangido a realizar a corrida, ameaçado com a arma branca (uma
delas apreendida).
Nesse contexto fático, a condenação por
ambas práticas delitivas era mesmo de rigor, não havendo se falar em
insuficiência probatória.
Passa-se à análise das reprimendas.
No concernente ao crime de roubo, a
pena-base foi elevada em 1/4 acima do mínimo, porquanto os agentes
usaram arma branca e provocaram a ocorrência de ferimentos na vítima.
E, a propósito, nem se diga que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526803-77.2019.8.26.0228 - lauda 10/12
emprego da faca, ao constituir a grave ameaça, seria inerente ao tipo
penal, visto que a circunstância, devido ao potencial risco de danos à
integridade da vítima, aumenta o grau de reprovabilidade da conduta
(sobretudo no caso em que a vítima foi efetivamente lesionada) em
comparação ao delito praticado sem o emprego de nenhum instrumento,
com uso, apenas, da ameaça verbal, devendo, portanto, ser sopesado
desfavoravelmente, em atenção princípios da proporcionalidade e
individualização da pena.
Da mesma forma, a revogação da
majorante da utilização de arma branca no roubo, ao tempo dos fatos,
tampouco inviabiliza o recrudescimento operado na primeira fase da
dosimetria, de forma motivada, não havendo se falar em ultratividade da
norma penal mais gravosa.
Na etapa intermediária, presente a
agravante da reincidência (específica, por sinal fls. 90), a sanção viu-se
exasperada em 1/6.
No último estágio da dosimetria, a
circunstância agravante do concurso de agentes, bem evidenciada na
hipótese, diante da atuação conjunta do réu e seu comparsa, ensejou o
acréscimo mínimo, totalizando-se 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa menores.

Já
no
tocante
ao
crime
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526803-77.2019.8.26.0228 - lauda 11/12
constrangimento ilegal, a pena foi fixada em 06 (seis) meses de detenção e
10 (dez) dias-multa, sob argumento de que o réu ostenta antecedência
criminal.
Entretanto,
a
única
condenação
definitiva do apelante foi utilizada na segunda fase da dosimetria, não
podendo ser duplamente valorada, sob pena de afronta ao bis in idem.
Assim, fixa-se a basilar no mínimo legal.
Na etapa intermediária, a recidiva bem
justificou a elevação de 1/6.
Por fim, incidente a causa de aumento
prevista no §1o, do artigo 146, as penas devem ser dobradas, perfazendo
07 (sete) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa menores.
O regime prisional fechado para a pena
reclusiva não comporta modificação, pois é o que mais se coaduna à
espécie,
notadamente,
porque
as
circunstâncias
judiciais
são
desfavoráveis e o réu é reincidente pela mesma prática delitiva.
Já no tocante ao crime apenado com
detenção, não tendo havido indicação na r. sentença sobre a imposição de
regime carcerário correspondente e diferenciado, muito embora a
reincidência, estabelece-se o regime mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526803-77.2019.8.26.0228 - lauda 12/12
Por fim, o montante indenizatório fixado,
cujo pleito foi devidamente deduzido pelo órgão ministerial, não
comporta alteração, pois, não obstante o apelante esteja se beneficiando
da justiça gratuita, a reparação do prejuízo causado não está incluída
nessa dispensa de pagamento, sendo certo, ainda, que o valor fixado não é
desarrazoado e que quaisquer questões relativas à hipossuficiência
deverão ser apreciadas pelo juízo exequente.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente para reduzir a
reprimenda relativa ao crime previsto no artigo 146, §1o, do Código Penal,
para o montante de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial
aberto, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantendo, no mais, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)